Tribunal: TJDFT
Processo: 0735029-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. TRANSPLANTE. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E O PLANO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O caso dos autos diz respeito a postulação para autorização de transplante alogênico de células tronco não aparentado em paciente com leucemia mieloide aguda sem remissão, assim como a condenação por danos morais. O plano de saúde negou a autorização com base em parecer técnico de auditor e sob o fundamento de que a remissão indicaria melhor prognóstico para o doente do se submeter ao transplante, sendo que esta condicionante está prevista na Diretriz de Utilização 70, II, “b” do Anexo II da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
2. A complexa divergência técnica havida entre o médico assistente e o plano de saúde somente pode ser dirimida por meio de prova pericial para o fim de, em cognição exauriente, ser apreciada a licitude ou não da negativa de autorização e eventuais danos extrapatrionais. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida pelo Plano de saúde e necessária no caso em exame, importou cerceamento de defesa.
3. Recursos conhecidos. Provido o recurso de Caixa De Assistência Oswaldo Cruz. Prejudicado o recurso de Caixa De Assistência Dos Funcionários Do Banco Do Brasil.